Tribunal: TJMT
Processo: 1036527-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036527-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), NBS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 15.806.483/0001-93 (AGRAVANTE), PAULO CESAR BALDISSERA - CPF: 535.305.271-49 (AGRAVADO), MARLISE INES FERRABOLLI - CPF: 813.975.269-04 (AGRAVADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLE PORTINHO BERGAMASCO - CPF: 003.920.369-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNE KLAUDINE SANT ANA MARTINS BERGAMASCO - CPF: 032.225.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA KATIE SUZUKI - CPF: 042.457.471-37 (ADVOGADO), ELISA BALDISSERA - CPF: 057.447.781-01 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): NBS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

AGRAVADO(S): PAULO CESAR BALDISSERA E MARLISE INES FERRABOLLI.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO NÃO CONFIGURADO. INTERVENÇÃO INDEFERIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por NBS Comércio e Representações Ltda. contra decisão que rejeitou seu pedido de ingresso como assistente simples em ação judicial em trâmite na 2ª Vara de Nova Mutum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto central do recurso consiste em definir se o interesse da Agravante no processo principal tem natureza jurídica ou se se trata apenas de um interesse econômico, o que impediria sua participação como assistente simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual permite a intervenção de terceiros na qualidade de assistente simples quando demonstrado que a decisão a ser proferida impactará diretamente uma relação jurídica do interessado, não sendo suficiente a mera expectativa de reflexos econômicos no patrimônio do postulante.

4. No caso concreto, a Agravante não demonstrou a existência de vínculo jurídico que justifique sua participação na lide, limitando-se a alegar possíveis consequências financeiras decorrentes do julgamento do feito principal.

5. A ausência de interesse jurídico impede o deferimento da assistência simples, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: “Para a admissão de terceiro como assistente simples, é indispensável a comprovação de interesse jurídico, caracterizado pela existência de relação jurídica diretamente afetada pela decisão judicial, sendo insuficiente a mera expectativa de impacto econômico.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, arts. 119 a 138.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025954-53.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NBS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 178639176 – autos de origem PJE Nº 1005736-95.2024.8.11.0086) pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Mutum, que indeferiu a intervenção da Agravante na qualidade de assistente simples.

Em razões recursais, alega, em síntese, que se encontra designada audiência para o dia 17 de dezembro de 2024, às 15h, a qual é de extremo interesse da Agravante participar, uma vez que sua ausência pode gerar prejuízos irreversíveis e irreparáveis, dado o impacto direto desta audiência em seus direitos;

Afirma ainda que a inclusão da Agravante nos autos não causa qualquer prejuízo às partes envolvidas na lide;

Argui que como terceiro interessado, a Agravante busca apenas resguardar seus direitos, sem onerar ou interferir no mérito da relação principal. Pelo contrário, sua participação fortalece a segurança jurídica e assegura que as decisões sejam proferidas de forma abrangente, contemplando todos os interessados legítimos e evitando decisões conflitantes com o processo de execução nº 1004739-15.2024.8.11.0086.

Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada para admitir a intervenção da Agravante até o julgamento definitivo deste recurso, garantindo a efetividade de seus direitos e prevenindo prejuízos futuros e no mérito, pugna pelo provimento do presente agravo para reformar em definitivo a decisão que indeferiu a intervenção da Agravante na qualidade de assistente simples.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 25989193.

Tutela recursal indeferida no ID nº 260694676.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Agravante, pugnando pelo desprovimento recursal.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
NBS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

AGRAVADO(S): PAULO CESAR BALDISSERA E MARLISE INES FERRABOLLI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, tr
ata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NBS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 178639176 – autos de origem PJE Nº 1005736-95.2024.8.11.0086) pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Mutum, que indeferiu a intervenção da Agravante na qualidade de assistente simples.

Em razões recursais, alega, em síntese, que sua inclusão nos autos não causa qualquer prejuízo às partes envolvidas na lide;

Defende que como terceiro interessado, busca apenas resguardar seus direitos, sem onerar ou interferir no mérito da relação principal. Pelo contrário, sua participação fortalece a segurança jurídica e assegura que as decisões sejam proferidas de forma abrangente, contemplando todos os interessados legítimos e evitando decisões conflitantes com o processo de execução nº 1004739-15.2024.8.11.0086.

Por estas razões, pugna pelo provimento do presente agravo para reformar em definitivo a decisão que indeferiu a intervenção da Agravante na qualidade de assistente simples.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu a intervenção da Agravante na qualidade de assistente simples

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Vistos.

Indefiro o requerimento de ID nº 178614161, uma vez que não demonstrada qualquer hipótese de intervenção de terceiros prevista nos arts. 119 a 138 do Código de Processo Civil, mormente porque não demonstrado o interesse jurídico do terceiro na questão, tratando-se de interesse meramente econômico, situação em que não é admitida a intervenção.

Sobre o tema, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA SIMPLES - ART. 119 DO CPC - INTERESSE JURÍDICO - AUSÊNCIA - INTERESSE ECONÔMICO - INVIABILIDADE. - A assistência simples é uma das modalidades de intervenção de terceiros prevista no Código de Processo Civil, exigindo-se, para a sua autorização, a existência de interesse jurídico do terceiro quanto à solução da controvérsia - Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de interesse econômico tão somente, não se admite a assistência simples (TJ-MG - AI: 10000181347808002 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

No caso em apreço o pedido formulado pelo Agravante nos autos principais se restringe ao fato de que o Agravamento possui um crédito a receber dos requeridos JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO e JACSON CASTILHO BERGAMASCO, cuja pendência é objeto de negociação formalizada em títulos de crédito válidos e exigíveis e que o presente feito pode impactar diretamente no cumprimento da obrigação de pagamento assumida pelos requeridos, fato que, que justificaria o ingresso da Agravante no processo, com o intuito de proteger e resguardar seu crédito.

Como é cediço, a legislação processual permite a intervenção de terceiros na qualidade de assistente simples quando demonstrado que a decisão a ser proferida impactará diretamente uma relação jurídica do interessado, não sendo suficiente a mera expectativa de reflexos econômicos no patrimônio do postulante.

Desta forma, como bem observado pelo julgador
a quo
, os Agravantes possuem interesse meramente econômico, situação em que não é admitida a intervenção.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR AO ESTADO DE MATO GROSSO A VEDAÇÃO AO USO DE "CORRENTÃO" PARA OS DESMATAMENTOS QUE FOREM AUTORIZADOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL –
TERCEIRO PREJUDICADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO – INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ
– NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADAS EM RAZÃO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, o interesse meramente patrimonial não autoriza o reconhecimento da condição de terceiro interessado.

2. Conforme precedentes do STJ, mesmo as matérias de ordem pública - tais como a litispendência e continência - somente podem ser apreciadas, se conhecido o recurso.

(N.U 1025954-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Com efeito, a Agravante não demonstrou a existência de vínculo jurídico que justifique sua participação na lide, limitando-se a alegar possíveis consequências financeiras decorrentes do julgamento do feito principal.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025